Tribunal: TJSP
Processo: 2330745-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Negativa a procedimento cirúrgico mandibular – Tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Junta médica criada pela Operadora não pode estabelecer qual o método mais adequado para tratamento da doença – Decisão mantida – Recurso improvido.